Tribunal: TJSP
Processo: 1013959-47.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*Declaratória cumulada com indenização – Duplicata – Reconhecimento de inexigibilidade do título por vício formal – Dano moral – Ausência – Protesto não efetivado em razão da concessão de tutela de urgência – Condenação afastada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000886725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013959-47.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MEDITUMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP, é apelada RACHEL
APARECIDA DA CRUZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, o Dr. Orlando Silva Netto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37878
APEL.No: 1013959-47.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : MEDTUMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP
APDO. : RACHEL APARECIDA DA CRUZ
*Declaratória cumulada com indenização
Duplicata

Reconhecimento de inexigibilidade do título por vício
formal Dano moral Ausência Protesto não efetivado
em razão da concessão de tutela de urgência Condenação
afastada Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 80/83,
que julgou procedente a ação declaratória c.c. indenização por dano moral
movida por RACHEL APARECIDA DA CRUZ em face de MEDTUMA
SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP.
Apela a ré sustentando que restou comprovada a
prestação de serviços médicos em favor da autora, existindo simples erro
material quanto à data na emissão do boleto de cobrança, posteriormente
levado a protesto. Insiste que as datas inseridas no documento possuem
mero caráter informativo, em nada interferindo na exigibilidade do débito
em questão. Afirma que a autora agiu de má-fé com a instauração da lide e
deve cumprir o contrato celebrado entre as partes. Aduz que agiu no
exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por
dano moral. Por fim, insurge-se contra a inversão do ônus da prova. Busca
a reforma do decisum ou, em caráter subsidiário, a redução do quantum
indenizatório, afirmando que o título não chegou a ser protestado, uma vez
que foi concedida a tutela de urgência para sustá-lo, sem qualquer

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
necessidade de caução prévia.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.
A autora ajuizou a presente ação afirmando que foi
surpreendida com aviso de protesto de duplicata mercantil por indicação no
292-A, emitida em 25/04/2019, no valor de R$ 4.500,00, com vencimento
em 30/04/2019, referente a honorários médicos do Dr. Rogerio Tuma e
equipe neurológica, por internação no Hospital Sírio Libanês, no período
de 01/12/2017 a 03/12/2017.
Alega que não teve relação jurídica com referido
médico e não esteve internada no período mencionado, mas em outros dias.
Assim, pretende a declaração de inexigibilidade do débito e indenização
por dano moral.
A ré, por sua vez, diz que o médico e sua equipe foram
solicitados para observação neurológica e averiguação do quadro clínico da
autora e que os serviços foram prestados entre 22/01/2018 e 26/01/2018.
Aduz que, embora tenha constado período diverso no título, é regular a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
cobrança.
Os documentos de fls. 52/57 demonstram o atendimento
da autora pela equipe do Dr. Rogério Turma e não foram contestados,
restando controvertido apenas o período em que se deu.
Não há dúvidas de que tem aplicação ao caso o Código
de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sendo impossível
à autora fazer prova de fato negativo.
Ocorre que a ré não trouxe aos autos qualquer elemento
capaz de comprovar a contratação dos serviços médicos no período
indicado no título, aliás, ela mesma confessa o erro existente.
Não se pode olvidar que a inconsistência de
informações no título pode gerar prejuízo ao consumidor, que pode ser
cobrado por duas vezes em relação ao mesmo débito, justamente por conta
do período equivocado em que os serviços foram prestados.
A cobrança na forma efetuada e o título protestado não
observaram, portanto, o direito de informação adequada e clara que possui
o consumidor, conforme artigo 6o, III, do CDC.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
Todavia, na hipótese, não há que se falar em
inexigibilidade do débito, eis que o serviço foi prestado, mas
inexigibilidade do título, por vício formal.
Desta feita, fica alterada a r. sentença para se declarar a
inexigibilidade do título.
Além disso, não se vislumbra tenha a autora sofrido
dano moral.
É que, conforme se observa dos autos (fls. 27/29), foi
acolhido pelo Juízo o pedido de tutela de urgência formulado pela autora
visando à sustação do protesto, logo, o título não foi divulgado na praça.
A esse respeito, vale conferir as decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PUBLICIDADE
E
REPERCUSSÃO.
PROTESTO INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇAO QUE
IMPEDIU O REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. 1. A
pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano
moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua
imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome. 2. Não há dano
moral a ser indenizado quando o protesto indevido é evitado de forma
eficaz, ainda que por força de medida judicial" (REsp 752672/RS, rel.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, julgado em 16/10/2007).
"CIVIL. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais.
Protesto de Títulos. Apontamentos dos títulos para protesto. Danos
Morais. Inocorrência. Mero desconforto. - Se a notificação do devedor,
prevista no art. 14 da Lei n.° 9.492/97, for feita por portador do
Tabelionato ou por correspondência, não há publicidade do
apontamento do título para protesto e, por isso, não causa danos
morais. Recurso especial provido" (REsp 604620/PR, rel. acórdão Min.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 01/09/2005).
No mesmo sentido as decisões deste E. Tribunal:
“DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Recurso da Ré. Duplicatas declaradas inexistentes pela r. sentença.
Matéria preclusa, pois não devolvida ao Tribunal. Danos morais.
Inocorrência. Sustação dos efeitos dos protestos em sede de tutela de
urgência cautelar antecedente. Ausência de prova de que o nome da
Autora foi negativado ou de que os protestos geraram publicidade
negativa. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente
reformada para afastar a condenação em danos morais. Recurso da
Autora. Ônus da sucumbência. Partes que decaíram cada qual de
metade dos pedidos. Sucumbência recíproca configurada. Sentença
mantida neste ponto. Recurso da Ré provido. Recurso da Autora não
provido.” (Apelação Cível no 1109316-29.2017.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, 12a Câmara de Direito Privado, Relator Tasso Duarte
de Melo, j. 19/08/2019)
"APELAÇÃO DECLARATÓRIA CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO. [...] DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Não há
que se falar em dano moral, uma vez que o protesto não chegou a ser

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
realizado, em razão da liminar concedida nos autos da ação cautelar de
sustação de protesto. E, o mero envio de duplicata a protesto, não gera
dano moral. - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO" (Apelação 7285931500, rel. Des.
Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, julgado em 17/12/2008).
"DECLARATÓRIA
-
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
-
DUPLICATA. [...] INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - MERO
APONTAMENTO
DE
TÍTULO
SEM
O
CONSEQÜENTE
PROTESTO - INADMISSIBILIDADE. Embora a duplicata emitida
contra a autora tenha sido apontada, ela não foi efetivamente
protestada, não havendo, assim, dano moral a ser reparado, pois só do
apontamento do título de crédito para protesto, sustado judicialmente,
não se presume ocorrida conseqüência negativa imaterial" (Apelação
1233580900, rel. Des. Renato Siqueira De Pretto, julgado em
10/12/2008).
“Por fim, em que pese a falha apontada, não tendo ocorrido o protesto
da duplicata, que acabou sendo liminarmente sustado, não há que se
falar em danos morais, pelo que fica indeferida a indenização pleiteada
a esse título.” (Apelação n° 3004713-1, Rel. Rui Cascaldi, 12a Câmara
de Direito Privado, j. 07/01/2009).
Desta feita, deve ser afastada a condenação imposta à
apelante a título de indenização por dano moral.
Por fim, não se verifica quaisquer das hipóteses
elencadas no art. 80 do NCPC, não havendo que se falar em condenação da
autora por litigância de má-fé.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1013959-47.2019.8.26.0554 -Voto no 37878 - Amanda/Fabiane
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
declarar a inexigibilidade do título (e não do débito) e afastar a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Diante do que se decide, constata-se que houve
sucumbência recíproca, assim, as despesas processuais, se existentes,
devem ser repartidas entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do
NCPC.
Considerando-se que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 14, do mesmo Codex,
autora e ré devem pagar ao advogado da parte contrária, a importância de
R$ 1.200,00, já considerado o trabalho adicional realizado em sede
recursal.
SOUZA LOPES
Relator